Tribunal: TJBA
Processo: 8147154-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147154-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

APELADO: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA PREVISTA PARA O CONSUMIDOR. TEMA 971 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 35, § 5º DA LEI 4.591/64. ART. 32 DA CITADA LEI. ATRASO PARA CONCESSÃO DE LICENÇAS, FATO PREVISÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/BA. PANDEMIA COVID 19, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DA VENDA E MANUTENÇÃO SEM A INSCRIÇÃO DA INCORPORAÇÃO NA MATRÍCULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147154-33.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARNALDO PEREIRA SILVA e como apelada FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça